Tribunal: TJSP
Processo: 1002220-32.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário com cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Comprovação, pelo réu, da regularidade do ajuste. Vínculo obrigacional demonstrado. Nulidade da contratação. Inocorrência. Modalidade prevista na Lei no 13.183/2015. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.